Tribunal: CARF
Processo: 36138.000799/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. NÃO POSSIBLIDADE
A compensação de valor recolhido indevidamente, referente ao pagamento de pró-labore dos administradores e a autônomos, somente poderá ser efetuada nos exatos termos da Decisão Judicial transitado em julgado, sendo a sua correção de acordo com os índices fixados pela tabela da justiça, encontrando-se sujeita à revisão e glosa pela Fiscalização

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36138.000799/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.416 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
ELETRO MENDES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. NÃO POSSIBLIDADE
A compensação de valor recolhido indevidamente, referente ao pagamento de
pró-labore dos administradores e a autônomos, somente poderá ser efetuada
nos exatos termos da Decisão Judicial transitado em julgado, sendo a sua
correção de acordo com os índices fixados pela tabela da justiça, encontrando-
se sujeita à revisão e glosa pela Fiscalização

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36138.000799/2007-19
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.416 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.000799/2007-19

Relatório
Trata-se recurso voluntário interposto pela empresa ELETRO MENDES LTDA
em face de decisão de primeira instância que indeferiu o seu pedido de restituição de valores
pagos indevidamente a título de Contribuição social incidente sobre a remuneração paga a
autônomos e administradores.
O contribuinte fundamentou seu pedido em decisão proferida pela Justiça Federal,
na qual foi reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária, incidente sobre o
pro labore dos administradores, autônomos e avulsos, sendo que no mesmo julgado foi
concedido o direito da empresa compensar os valores eventualmente pagos a título de tal tributo.
(fls. 32/33).
A decisão de primeira instância asseverou que havendo decisão judicial
autorizadora da compensação dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre
o pro labore dos administradores, autônomos e avulso, por força das exigências contidas nas Leis
no.s 7.787/89 e 8.212/91, declaradas inconstitucionais, esta deve ser cumprida em seus precisos
termos, nos limites da lei. (f. 37)
Ao apresentar o seu recurso, buscando a procedência do pedido de restituição, o
contribuinte aduziu, em síntese: a) que a decisão feriu princípio constitucional afeto ao processo
administrativo, pois é insubsistente o argumento usado pelo Fisco, de por fim ao processo
administrativo e julgar improcedente o pedido de restituição, baseando-se somente na ausência
de documentos, sendo que o contribuinte sequer foi intimado à complementar a documentação.
b) não ocorreu prescrição quinquenal para a restituição dos valores pagos
indevidamente, haja vista que a prescrição tem início na data do trânsito em julgado da decisão,
que reconheceu a inconstitucionalidade das Leis no. 7.787/89 e 8.212/91, conforme art. 253, II do
Decreto 3.048/99;
c) que o STJ entende que a existência de pedido administrativo suspense a
contagem do prazo prescricional e por fim, aduz que não é obrigado e reaver o indébito apenas
por meio da compensação, tendo em vista que esse tem a faculdade de optar pela compensação
ou a restituição dos valores pagos, pois assim determina o § 2o do art. 66 da Lei no 8.383/91.
Após análise das razões da recorrente pela instância a quo, esta manteve seu
entendimento manifestado anteriormente e encaminhou os autos ao CARF, o qual resolveu
converter o julgamento em diligência para que a fiscalização trouxesse aos autos as informações
acerca das contribuições eventualmente recolhidas, objeto do pedido de compensação do
contribuinte e, observando o direito à ampla defesa e ao contraditório, conceder o prazo de trinta
dias para que a empresa se manifeste sobre o seu resultado, caso queira.
Compulsando os autos, verifica-se que, conforme e-fls. 67 a 112, foram acostadas
consultas aos sistemas da SRFB e planilhas contendo os recolhimentos efetuados pela
Contribuinte durante o período objeto do requerimento de restituição.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.416 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.000799/2007-19

No entanto, como não constou dos autos a intimação ao contribuinte do resultado
da diligência, motivo pelo qual foi determinada nova diligencia apenas para tomada de ciência
pelo Recorrente.
Merece apenas salientar que a Resolução no 2301-000.382 não fora formalizada, e
já decorreu muito tempo desde a sua prolação. Conclui-se, pois, que a sua formalização pode ser
dispensada, sem qualquer prejuízo às partes, uma vez que se pressupõe que foi superada pela
Resolução no 2301-000.407, proferida posteriormente a ela.
Diante do exposto, fora encaminhado a esta turma para que à luz das informações
acima, analise acerca da necessidade de formalização da Resolução no 2301-000.382, de
18/04/2013, desta vez especificando-se, na parte dispositiva do julgado, bem como no respectivo
voto, o objetivo da diligência e o órgão/setor que a executaria ou caso entenda - no mesmo
sentido do presente parecer - que o processo já possui elementos suficientes ao julgamento, que
anule a Resolução no 2301-000.382, de 18/04/2013, por considerá-la despicienda, e proceda ao
julgamento do processo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Merece salientar, de início, que entendo que o presente processo já possui
elementos suficientes ao julgamento. Assim, ratifico o entendimento do parecer emitido através
do despacho de saneamento, no dia 28 de maio de 2021, às fs 134 para anular a Resolução no
2301-000.382, de 18/04/2013, por considerá-la despicienda, e procedo ao julgamento do
processo.
Entendo que resta incontroverso que o Recorrente detém o direito a
compensação dos valores pagos relativos as contribuições previdenciárias incidentes sobre os
pagamentos a administradores e autônomos, cuja exação foi declarada inconstitucional. O ponto
nodal da lide tributária submetida a julgamento diz respeito especialmente a possibilidade de
restituição dos valores pagos indevidamente.

O comando decisório é claro no sentido de determinar a possibilidade de
compensação dos valores indevidos, e os devidos índices de atualização.

A argumentação do Recorrente de que pode pleitear a restituição não tem
consistência e embasamento legal.

Foi conferido o direito à compensação do crédito tributário e esta deve ficar
adstrita à decisão judicial que lhe ampara, devendo seguir o comando estabelecido na decisão
judicial.

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.416 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.000799/2007-19

Desta feita, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário e ser mantido o direito a compensação do crédito, de acordo com o quanto
comprovado pelo Recorrente.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital